Tribunal: TJDFT
Processo: 0722000-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722000-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS FERREIRA DE ARAUJO IMPETRANTE: CARLOS FERREIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO, tendo em vista o indeferimento, nos autos do processo n. 0704669-41.2023.8.07.0014, pela autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, do pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que inexiste qualquer alteração fática desde o decreto da prisão preventiva, ressaltando, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes no presente caso (ID 47477869). Narra o impetrante, em síntese, ter sido preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 150 e 129, § 13, ambos do Código Penal, no contexto do art. 5o, incisos I e II, e do art. 7o incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/06 e artigo 129 do Código Penal. Salienta que, embora tenha o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do impetrante, fundamentado na inexistência de fatos novos no processo, o pedido escrito de próprio punho pela vítima, dispensando as medidas protetivas, caracteriza-se como fato novo a indicar a possível perda do objeto em relação à manutenção de tais medidas, devendo o impetrante ser posto em liberdade. Ressalta que o paciente não prejudicará a vítima, e que o relacionamento de ambos foi reatado. Sustenta que o réu possui residência fixa e trabalho certo e lícito, apesar de informal. Assevera que “fundamentar a prisão preventiva apenas na garantia da ordem pública é o mesmo que dizer que o paciente cometerá novos delitos, sendo isso um prejulgamento, além de imputar ao Réu o crime alegado, sem qualquer chance de defesa.” Defende o cabimento da substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do impetrante, com a imposição de medidas cautelares diversas. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem, senão, vejamos. Extrai-se dos autos principais de origem (ação penal n. 0703996-48.2023.8.07.0014), que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de maio de 2023, em vista da prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 150 e 129, § 13, ambos do Código Penal, no contexto do art. 5o, incisos I e II, e do art. 7o incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/06 (vítima Rhanna) e artigo 129 do Código Penal (vítima Elaine). Na audiência de custódia, realizada no dia 15 de maio de 2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 158605322 – ação penal): (...) 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui inúmeras condenações por outros crimes no passado. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Carlos justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS FERREIRA DE ARAUJO, filho de Espedito Eduardo de Araujo e de Ana Socorro Ferreira, nascido em 05/06/1992, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...) O d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 159139630 – processo principal): (...) Em 13 de maio de 2023, por volta de 21h30, na SRIA II, QE 42, conjunto G, lote 3, apartamento 1, Guará – DF, com vontade livre e consciente e sem a devida permissão, o denunciado entrou e permaneceu clandestinamente em casa alheia pertencente à vítima RHANNA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, bem como ofendeu a integridade corporal dela e de sua amiga, ELAINE ALVES LOPES, causando-lhes as lesões demonstradas nos LECD no 19.304/2023 e 19.303 (ID 158571427 e 158571426). Nas circunstâncias de tempo e lugar acima destacadas, usando a chave que manteve consigo contra a vontade da vítima e sem a devida autorização, adentrou ao apartamento em que ela dormia na companhia de Elaine. Após chutar o colchão em que Rhanna dormia, a vítima levantou e foi agredida com um soco na boca. Para se defender, ela desferiu um arranhão no rosto do denunciado e se abrigou no banheiro da residência. Não satisfeito, antes de se evadir, o denunciado ainda agrediu Elaine com diversos socos na região do rosto. Consta dos autos que a vítima rompeu o relacionamento quatro dias antes dos fatos e pediu que o denunciado devolvesse as chaves de sua casa por intermédio de uma sobrinha, o que fez com que ele se irritasse e a agredisse. As infrações acima descritas foram cometidas com violência contra a mulher, na forma da lei específica, eis que a vítima manteve relacionamento amoroso com o denunciado por 10 meses e está grávida. Assim agindo, o denunciado CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO incorreu nas sanções dos artigos 150 e no art. 129, §13o ambos do CP e na forma do artigo 61, II, ‘f’ e ‘h’, do CP, c/c o artigo 5o, I e II, e art. 7o, I e II, ambos da Lei no 11.340/2006 (vítima Rhanna) e art. 129 do Código Penal (vítima Elaine). (...) Ante o quadro descrito, tem-se que os termos da denúncia, recebida pela decisão de ID 159145874 dos autos principais, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida, considerando que, conforme narrativa desta, na fase extrajudicial, o réu adentrou o seu apartamento enquanto dormia, tendo desferido um soco em sua boca, lesionando-a, mesmo sabendo que estava grávida, além de ter agredido a sua amiga com socos no rosto (ID 158571418 – pp. 5/6 - dos autos da ação penal). Com efeito, as práticas delitivas narradas demonstram a gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, já que a ofendida está grávida, e as agressões foram praticadas contra duas vítimas. Ademais, a folha de antecedentes penais do custodiado possui diversas anotações criminais que envolvem porte de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e crimes contra o patrimônio (ID 158576352 dos autos da ação penal), o que evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração criminosa. No que concerne à retratação confeccionada de próprio punho pela vítima, colacionada ao ID 47477860 destes autos, em que afirma não ter interesse em prosseguir com o processo e requer a revogação das medidas protetivas, cumpre destacar que tal fato não possui relevância jurídica capaz de elidir os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar. Como bem pontuou o Parquet, em sua manifestação de ID 160689787, nos autos do pedido de revogação de prisão preventiva n. 0704669-41.2023.8.07.0014, “os crimes imputados ao acusado são processados por intermédio de ação penal pública incondicionada, pouco importando a manifestação da vítima em seu desinteresse. Vale dizer, a prisão cautelar, na espécie, está associada à própria eficiência do processo penal e à proteção de bens jurídicos relevantes, não só da vítima, mas como de toda a sociedade.” Desse modo, concluiu o MPDFT “que a segregação de Carlos é imprescindível para a proteção da integridade física e psicológica dela, que está grávida.” Oportuno realçar, também, que o magistrado a quo entendeu que, “neste momento, não há se falar em revogação da prisão, porém o pleito poderá ser mais bem analisado por ocasião da audiência de instrução”, o que ocorrerá em data próxima, qual seja, 11/07/2023. Quanto às condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. (...) 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. (...) 8. Ordem denegada (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, em que inexistente fato novo apto a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser, por ora, mantida, porquanto necessária para garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. Por fim, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora